Tribunal: TJES
Processo: 5000909-13.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000909-13.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DO CARMO BERTH

APELADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO COMPROVADO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO ANTECIPADA. VALIDADE. DANOS MORAIS INEXISTENTES. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Maria do Carmo Berth contra sentença da 2ª Vara Cível de Colatina que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Promove Administradora de Consórcios LTDA. A autora sustenta ter sido induzida a erro por promessa verbal de contemplação imediata ao aderir ao contrato de consórcio, que reputa abusivo por não condizer com sua capacidade financeira, idade avançada e condição de hipervulnerabilidade. Requereu a anulação do contrato, devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento por falsa promessa de contemplação imediata; e (ii) averiguar a existência de ato ilícito apto a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A autora não comprova a ocorrência de vício de consentimento, pois não apresenta elementos de prova robustos que confirmem a promessa de contemplação imediata, tampouco demonstra erro substancial ou má-fé da administradora.

4. A gravação apresentada pela ré confirma que a autora teve ciência das principais cláusulas contratuais, incluindo a inexistência de garantia de contemplação na primeira parcela, o prazo do consórcio e a adequação da parcela à sua renda.

5. A condição de hipervulnerabilidade da autora, por ser idosa e beneficiária de BPC/LOAS, não autoriza, por si só, a anulação do contrato, ausente prova de conduta abusiva ou vício de vontade.

6. A cobrança antecipada da taxa de administração está prevista no art. 27, § 3º, II, da Lei nº 11.795/2008, sendo prática legal e contratualmente autorizada, não servindo de prova da invalidade do pacto.

7. A inexistência de ilicitude ou falha na prestação do serviço afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de prova da promessa de contemplação imediata impede o reconhecimento de vício de consentimento na adesão ao contrato de consórcio.

2. A cobrança antecipada da taxa de administração é válida quando prevista contratualmente, nos termos da Lei nº 11.795/2008.

3. Não se configura dano moral quando inexistente conduta ilícita ou falha na prestação do serviço por parte da administradora do consórcio.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.795/2008, art. 27, § 3º, II; CC, arts. 166, 167 e 171; CDC, art. 39, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível 1018471-84.2023.8.26.0020, Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino, j. 30.04.2025; TJMG, APCV 5002063-24.2022.8.13.0738, Rel. Des. Cavalcante Motta, j. 29.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000909-13.2023.8.08.0014

APELANTE: MARIA DO CARMO BERTH

APELADO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por Maria do Carmo Berth, em razão da sentença id. 13257222, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Colatina, que julgou improcedentes os pedidos formulados em face de Promove Administradora de Consórcios LTDA.

Em suas razões, id. 13257223, afirma que contratou o consórcio objeto da demanda, acreditando na promessa de que seria contemplada após o pagamento da primeira parcela e que, somente após a concretização do pacto e quitação daquela, tomou conhecimento de que o valor mensal contratado é superior a sua renda, bem como o crédito e a duração do consórcio são superiores ao negociado.

Alega que o contrato celebrado é abusivo porque se valeu de sua fraqueza e ignorância, em especial em razão da idade e conhecimento sobre a contratação, razão pela qual deve ser reconhecida a carência técnica do consumidor idoso e sua hipervulnerabilidade.

Sustenta, ainda, que o consórcio se encerrará em 2037, quando contará com 88 (oitenta e oito) anos, circunstância que demonstra que foi induzia a contratar sem a completa consciência dos contornos do negócio.

Aduz também que caso mantida a sentença, os valores a serem recebidos após a desistência provavelmente serão pagos aos seus sucessores, o que não atende ao princípio da função social do contrato.

E mais: afirma que o valor pago refere-se quase que integralmente à antecipação da taxa de administração, o que impõe a sua restituição nos termos do art. 27, §3º, II, da Lei nº 11.795/2008.

Por fim, reafirma a ocorrência de danos morais.

Contrarrazões, id. 13257227, pelo desprovimento do recurso.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A controvérsia diz respeito à regularidade da contratação de consórcio pela autora, que afirma ter sido formalizado sob a falsa alegação de contemplação após a quitação da primeira parcela, no valor de R$ 10.086,07 (dez mil e oitenta e seis reais e sete centavos).

Infiro que o pacto firmado entre as partes foi colacionado aos autos e não há, por parte da requerente, alegação de falsidade de assinatura, tampouco se constada a existência de vício formal aparente.

Em verdade, pela própria narrativa da exordial, o pacto foi efetivamente celebrado. Contudo, alegou-se falsa promessa de contemplação.

A recorrente, apesar de alegar que teria sido induzida a erro por suposta promessa verbal feita por representante da empresa apelada, não logrou êxito em trazer aos autos qualquer elemento probatório mínimo que corroborasse essa versão.

Não constam documentos, testemunhos ou gravações que comprovem o conteúdo das tratativas pré-contratuais que alegadamente teriam motivado sua adesão ao consórcio.

Ademais, a demandada juntou gravação de áudio realizada pelo setor de qualidade da empresa, em que as cláusulas contratuais são confirmadas com a autora, inclusive no que diz respeito a sua renda, o prazo de duração do consórcio e o valor da segunda parcela contratada, elementos que ela afirma que não condizem com aquilo que foi negociado.

Aliás, na gravação há pergunta específica acerca de promessa de contemplação, tendo a consumidora afirmado expressamente que não ocorreu. E, ainda, na ligação, a atendente esclareceu acerca da ausência de garantia quanto à contemplação imediata e alertou a consumidora de que o preposto não poderia ofertar esse tipo de garantia, não tendo a consumidora se manifestado.

É relevante frisar, no ponto específico da alegada indução a erro, que compete à autora comprovar os fatos constitutivos do direito alegado.

A respeito do tema, confiram-se os arestos que seguem:

APELAÇÃO. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de valores pagos. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Consórcio.
Falsa promessa de contemplação da cota
. Responsabilidade civil da administradora de consórcio não configurada. Ausência de demonstração do vício de consentimento.
Prova documental nos autos que afasta a possibilidade de violação do dever de informação, uma vez que expressa na carta de consórcio a impossibilidade de venda de cota contemplada. Apelante tinha ciência do impedimento
. Negócio jurídico firmado regularmente. Precedentes desta c. Câmara. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1018471-84.2023.8.26.0020; Relator (a): REGIS Rodrigues BONVICINO; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional XII. Nossa Senhora do Ó - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/04/2025; Data de Registro: 30/04/2025) (TJSP; AC 1018471-84.2023.8.26.0020; São Paulo; Vigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Régis Rodrigues Bonvicino; Julg. 30/04/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. BOA FÉ OBJETIVA. Para que seja reconhecido cerceamento de defesa, bem como ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova almejada e indeferida se configure como relevante e imprescindível para a solução da lide. Nas ações anulatórias cumulada com reparação de danos, a alegação de que a adesão do consumidor a consórcio, operou-se sob vício de consentimento, porquanto pautada na falsa promessa de pronta contemplação, desafia prova conclusiva.
Ausente prova da ocorrência de causa de nulidade ou anulabilidade contratual, previstas nos artigos 166, 167 e 171 do Código Civil, o contrato deve ser respeitado. O princípio pacta sunt servanda estabelece que o contrato tem força de Lei entre as partes.
O que está pactuado no contrato deve ser cumprido, é de regra, a princípio. Não decorrendo elemento que justifique ingerência judicial em face de exceção demonstrada, vigoram os termos claros do contratado. (TJMG; APCV 5002063-24.2022.8.13.0738; Décima Câmara Cível; Rel. Des. Cavalcante Motta; Julg. 29/04/2025; DJEMG 09/05/2025)

Não há, portanto, por ausência de provas, como acolher a tese de erro substancial, má-fé ou violação ao dever de informação.

O argumento fundado na condição de vulnerabilidade da apelante, pessoa idosa e beneficiária de prestação assistencial (BPC/LOAS), embora merecedor de especial atenção, não é, por si só, apto justificar a anulação do contrato, quando inexiste nos autos qualquer elemento de prova, mesmo indiciário, da ocorrência de vício.

A proteção conferida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, IV) e pelo Estatuto do Idoso deve ser aplicada de forma equilibrada, sem prejuízo da segurança jurídica e da autonomia da vontade, sobretudo quando não configurada conduta abusiva da fornecedora.

Registro, outrossim, que a questão a respeito da devolução dos valores vertidos em favor do consórcio, seja no que diz respeito ao fundo comum do grupo, seja relativamente à taxa de administração, foi trazida somente como fundamento para corroborar a tese de nulidade da pactuação por vício de consentimento.

Ocorre que, como já mencionado, não há prova mínima da nulidade alegada pela apelante, não servindo o prazo de duração do consórcio e a idade em que contará aquela, quando da devolução dos valores vertidos, como elementos aptos a caracterizar o vício.

O valor e o pagamento antecipado da taxa de administração também não servem, necessariamente, para invalidar o contrato, até mesmo porque, ao contrário do alegado pela autora, tal antecipação é admitida por lei, senão vejamos:

Art. 27. O consorciado obriga-se a pagar prestação cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão.

§ 3º
É facultado estipular no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão, a cobrança de valor a título de antecipação de taxa de administração
, destinado ao pagamento de despesas imediatas vinculadas à venda de cotas de grupo de consórcio e remuneração de representantes e corretores, devendo ser:

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, igualmente não merece acolhida. Ausente a demonstração de qualquer ato ilícito praticado pela recorrida, inexiste base fática ou jurídica que justifique a reparação pretendida.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão pelo deferimento da assistência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto da douta relatoria.